Tribunal: TJPA
Processo: 0804300-73.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804300-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA NUNES DE FREITAS

AGRAVADO: MARIA FÁTIMA MEDEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR POSSESSÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- No que se refere aos requisitos da liminar propriamente dita, observa-se que no presente caso, a autora, ora agravante, não se desincumbiu de demonstrar ao menos indícios de turbação ou mesmo esbulho ao seu terreno.

2- Ressalta-se, pelas próprias razões recursais, que a área reclamada pela parte requerente, ora recorrente, já se encontrada habitada pela agravada desde 2018, o que gera pretensa dúvida, inclusive, acerca da sua alegada posse.

3-Assim, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, não merece reparos o decisum ora vergastado.

4-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante

MARIA DE FÁTIMA NUNES DE FREITAS

e agravada

MARIA DE FÁTIMA MEDEIRO DA SILVA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por
MARIA DE FÁTIMA NUNES DE FREITAS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

(Proc. nº. 0811894-79.2019.8.14.0301)
, indeferiu o pedido liminar possessório diante da ausência dos seus requisitos ensejadores para sua concessão, tendo como agravada
MARIA DE FÁTIMA MEDEIRO DA SILVA.

Pleiteia a agravante, liminarmente, a concessão da justiça gratuita. No mérito, pugna pela reforma da decisão, salientando que é a legítima possuidora e proprietária do imóvel em litígio, e que reside no bem desde 1995.

Sustenta que n
o ano de 2000, o Estado do Pará, através da Companhia de Saneamento do Estado do Pará COSANPA, fez doação, do terreno onde se encontra a casa da Requerente, para ela e seu companheiro, LUIS HENRIQUE BAYMA DOS SANTOS.

Aduz, que naquela ocasião, já se encontrava construída a residência do casal, com as benfeitorias realizadas por ambos, ressaltando que no ano de 2015, o casal devido as dificuldades financeiras, resolveu dividir a casa no meio e alugar uma parte desta.

Alega que em outubro de 2018, após a morte de seu companheiro, a pessoa que morava na casa da recorrente, como inquilina, inexplicavelmente abandonou o local, aduzindo que a ora agravada passou a ocupar o imóvel, sob a justificativa de que era namorada do de cujus
,
e com sua morte, iria residir na casa em questão.

Salienta a demonstração do esbulho que está sofrendo, bem como a configuração dos demais requisitos ensejadores para a concessão da liminar possessória e, ainda, a impossibilidade do exercício dos direitos inerentes à posse e à propriedade.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Os autos foram inicialmente distribuídos a Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho, oportunidade em que, em sede de decisão preliminar (ID Nº. 5489658), deferiu o pedido de justiça gratuita e indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5702398), a agravada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da decisão em todos os seus termos.

Os autos foram posteriormente redistribuídos ao Exmo. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, oportunidade em que, em despacho (ID Nº. 8097611), julgou-se impedido para atuar no presente feito.

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Douta procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção no presente feito (ID Nº. 8347667).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, convém ressaltar, por oportuno, que o objeto do presente recurso se circunscreve tão somente ao decisum proferido pelo juízo de 1º grau, isto é, à matéria já analisada por aquele Juízo “a quo”, não sendo permitido, em sede de agravo de instrumento, cuja a via é restrita, analisar matérias ainda não regularmente apreciadas, sob pena de supressão de instância, razão pela qual deixou de apreciar as preliminares de carência de ação por ilegitimidade ativa da agravada e de inépcia da inicial.

Em relação à prefacial de não comprovação de posse e turbação, oportuno salientar que a analisarei conjuntamente com o mérito recursal, por ser matéria que se confunde em si com o próprio mérito.

Cinge-se a questão na decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse do bem em litígio.

Nessa esteira de raciocínio, de acordo com o art. 561 do CPC, é dever do autor instruir a petição inicial com provas (I) da sua posse; (II) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (III) da data da turbação e do esbulho e; (IV) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Ademais, sabe-se que as ações possessórias configuram instrumentos aptos a defender a posse de quaisquer danos. Pela importância desse fenômeno, o legislador entendeu por bem conferir à elas rito especial quando a agressão à posse for datada dentro de 1 (um) ano e dia do ajuizamento da ação.

No que se refere aos requisitos da liminar propriamente dita, observa-se que no presente caso, a autora, ora agravante, não se desincumbiu de demonstrar ao menos indícios de turbação ou mesmo esbulho ao seu terreno.

Ressalta-se, pelas próprias razões recursais, que a área reclamada pela parte requerente, ora recorrente, já se encontrada habitada pela agravada desde 2018, o que gera pretensa dúvida, inclusive, acerca da sua alegada posse.

O fato é que, não há sequer indícios dos requisitos ensejadores para liminar possessória, ou ao menos, há razoável dúvida do seu pretenso direito.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. I. Tratando-se o ato de reintegração de posse originário de decisão judicial, resulta imprópria controvérsia mediante ação de manutenção de posse, condição que afasta a alegada turbação. II. Ausente um dos requisitos exigido pelo artigo 561, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar pleiteada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - AI: 06868287220198090000, Relator: Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/03/2020)

AGRAVO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – EXERCÍCIO DA POSSE AINDA NÃO COMPROVADO – SITUAÇÃO QUE DESAFIA A REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INDEFERIMENTO MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO. É mesmo o caso de indeferir liminar de manutenção de posse se a única prova colhida em audiência de justificação – declaração prestada por informante - não se revelou suficiente para corroborar a alegação de exercício da posse sobre o imóvel objeto da lide.
(TJ-MT 10264854220208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021).

Assim, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, não merece reparos o decisum ora vergastado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que indeferiu a liminar possessória diante da ausência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 22/03/2022